Tribunal: TCU
Processo: 038.772/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9066/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 3o, §§ 6o e 7o, da Resolução TCU 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicada por inépcia a apreciação de mérito do ato de admissão a seguir relacionado, e em fazer a determinação e medida constantes do item 1.7, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 8): 1. Processo TC- Processo 038.772/2019-1 (Ato de Admissão) 1.1. Interessado: Julio Arantes Azevedo (XXX.028.148-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Medida: 1.7.1. Determinar à Universidade Federal de Alagoas que providencie, no prazo de 30 dias, o encaminhamento, via e-Pessoal, de novo ato de admissão em substituição ao considerado inepto; 1.7.2. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal monitorar o cumprimento da determinação referente ao envio de novo ato de admissão, corrigindo o que teve a apreciação de mérito considerada prejudicada.